Tribunal: TJDFT
Processo: 0705198-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705198-05.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: DENISE CASTANHEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Financeira Alfa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (ID 146779535 do processo n. 0746843-41.2022.8.07.0001) que, nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada por Denise Castanheira contra a instituição financeira agravante, Banco Agibank S.A., Realize Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e Nu Pagamentos S.A., deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para “determinar à ré Financeira Alfa S.A. a limitação dos descontos no contracheque da parte autora, em 50% (cinquenta por cento) das parcelas atualmente descontadas, de R$4.547,82 e R$300,00, para que passem a ser de R$2.273,91 (dois mil duzentos e setenta e três reais e noventa e um centavos) e R$150,00 (cento e cinquenta reais)”. Em suas razões recursais (ID 43608131), a agravante defende a inexistência de previsão legal de limitação da metade dos descontos efetuados pela instituição bancária no contracheque da autora, especialmente do âmbito da tutela de urgência. Destaca que a Lei n. 14.181/21 não prevê a “possibilidade de redução de descontos sem a realização da audiência prévia de conciliação disposta no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor”. Relata que os negócios jurídicos mantidos com a agravada são anteriores aos demais empréstimos discutidos na lide e efetuados com outras instituições bancárias. Aponta a existência de margem consignável na época da celebração dos mútuos. Menciona que “a cumulação da pretensão da obrigação de fazer referente à observância de limites de margem consignável e de descontos em conta-corrente, com repactuação de dívidas e com pedido revisional” gera ritos processuais incompatíveis entre si. Relembra a tese firmada pelo c. STJ, no julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.085), na qual concluiu que os descontos realizados em conta-corrente são lícitos e não devem ser limitados. Salienta que “o autoendividamento, se é que este ocorreu no caso, é uma opção exclusiva do consumidor e isentá-lo do pagamento consubstancia um estimulo à inadimplência”. Ao final, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a decisão impugnada. No mérito, pugna pela reforma o decisum recorrido, com o indeferimento da tutela de urgência requerida pelo autor na origem e a manutenção dos descontos das prestações dos empréstimos na forma contratada. Preparo recolhido (ID 43608155). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, dos documentos coligidos nos autos de origem, observa-se que são descontadas, mensalmente, na folha de pagamento da autora/agravada, 2 (duas) parcelas a título de pagamento de prestações de empréstimos consignados à instituição financeira recorrente e, em sua conta-corrente, outras 3 (três) prestações de mútuos em benefício a bancos diversos, que consomem grande parte da sua remuneração e, portanto, demonstra o endividamento da consumidora. A verificação da proporção dos descontos efetuados em relação à renda da agravada, a fim de aferir a legalidade das deduções efetuadas, nos limites estabelecidos pela legislação, demanda a investigação mais profunda do mérito da questão, não recomendada neste juízo sumário de cognição. Ademais, deve-se destacar o dever do fornecedor de crédito na observância dos limites percentuais dos empréstimos consignados pactuados na renda do consumidor e a prática de crédito responsável, à luz do art. 6o, XI, do CDC[1]. No que se refere ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, a agravante é instituição financeira de grande porte e, ao que consta dos autos, a não concessão do efeito suspensivo ao recurso, neste momento, não é capaz de prejudicar a sua ordem financeira. Na verdade, o risco de dano, no caso, é da consumidora, ora agravada, de forma que a suspensão liminar da tutela de urgência concedida na origem afetará a sua remuneração, que possui natureza alimentar e proteção legal. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo inaugural, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pela d. Turma. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 6o. São direitos básicos do consumidor: (...) XI - a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas;